Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-12.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001439-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 376.284.610-34 (ADVOGADO), LAIS CANDIDA FRAGA TELES - CPF: 018.481.721-84 (AGRAVANTE), M. C. F. D. S. - CPF: 066.475.991-26 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO DA COSTA MENEZES - CPF: 820.897.791-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001439-12.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravantes:
Lais Candida Fraga Teles e outra

Agravados:
Construtora Vicky Ltda. e outro

E M E N T A

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001439-12.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravantes:
Lais Candida Fraga Teles e outra

Agravados:
Construtora Vicky Ltda. e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Lais Candida Fraga Teles e outra, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de anulação de negócio jurídico c/c manutenção de posse que movem contra Construtora Vicky Ltda. e outro, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender a imissão na posse determinada nos autos do processo n. 0002076-49.2016.8.11.0003, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a fim de que as autoras permaneçam no imóvel até o deslinde da demanda anulatória.

Inconformadas, as agravantes sustentam que o negócio jurídico praticado envolvendo o imóvel em que residem carece de outorga uxória, consoante exigência do art. 1.647, do C. Civil. Seguem sustentando, que uma das moradoras do imóvel é uma menor, sendo o mesmo utilizado pela família, motivo pelo qual devem ser respeitados os arts. 6º e 226, ambos da CF. Firmes no seu propósito, alegam que estão na iminência de perder o único bem da família, estando seu esposo acometido de AVC, restando evidente o perigo de dano. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 200589190).

As informações foram prestadas (id. 200976682), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 210212177).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001439-12.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravantes:
Lais Candida Fraga Teles e outra

Agravados:
Construtora Vicky Ltda. e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que
Lais Candida Fraga Teles e outra ajuizaram ação de anulação de negócio jurídico c/c manutenção de posse em desfavor da Construtora Vicky Ltda. e Marcelo da Costa Menezes, aduzindo que residem no imóvel urbano residencial, matriculado sob n. 101.095, do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT, desde 05.01.2009, contudo, sem que tivesse conhecimento, seu companheiro firmou contrato de compra e venda do referido bem com o segundo réu, o qual obteve autorização de escritura junto a primeira ré para mover a ação de imissão na posse (Proc. n. 0002076-49.2016.8.11.0003), de modo que estão na iminência de perder seu único bem de família, motivo pelo qual manejaram a demanda.

O douto magistrado
a quo

indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender a imissão na posse determinada nos autos do processo n. 0002076-49.2016.8.11.0003, a fim de que as autoras permaneçam no imóvel até o deslinde da demanda anulatória, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC
, sendo necessária a instrução probatória (id. 137216562 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem as agravantes, sustentando
que o negócio jurídico praticado envolvendo o imóvel em que residem carece de outorga uxória, consoante exigência do art. 1.647, do C. Civil.

Seguem sustentando, que uma das moradoras do imóvel é uma menor, sendo o mesmo utilizado pela família, motivo pelo qual devem ser respeitados os arts. 6º e 226, ambos da CF.

Firmes no seu propósito, alegam que estão na iminência de perder o único bem da família, estando seu esposo acometido de AVC, restando evidente o perigo de dano. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelas agravantes nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a probabilidade do direito alegado, haja vista que o próprio recorrente admite a existência de contrato de compra e venda entre as partes.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito da autora, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
Há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

[...]

Ressalto, outrossim, ressalto que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado
periculum in mora –
eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária
–
o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao
fumus boni iuris
para o deferimento da tutela provisória de urgência.

De mais a mais, em análise pormenorizada aos autos da ‘
Ação de Imissão na Posse’
, distribuída e autuada sob o nº0002076-49.2016.8.11.0003, em trâmite perante este Juízo, verifica-se que a autora, Srª. Lais Cândida Fraga Teles, quando do oferecimento da contestação, naqueles autos, apresentou pedido de reconvenção, conforme petitório de (Id.71300757, págs.44/61 –
daqueles autos
), a qual fora julgada improcedente por este Juízo (Id.104467322 –
daqueles autos
), sobrevindo '
Recurso de Apelação
', que sequer fora conhecido pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ante a deserção, consoante r. decisão superior de (Id.121970092 -
daqueles autos
).

Desta feita, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
ante a ausência do requisito imprescindível à concessão da medida liminar pretendida, qual seja,
fumus boni iuris,
mesmo porque, a apuração dos fatos alegados na exordial, demandam maior dilação probatória, razão pela qual, impõe-se o indeferimento do pedido
(art.300, CPC).”
(id. 137216562 – autos de origem – negritei e grifei).

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Dessa forma, a determinação para que seja suspensa uma imissão na posse determinada em sentença transitada em julgado, em sede de tutela provisória de urgência, exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira o agravado, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pelas recorrentes ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024